Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600297-75.2024.6.16.0029
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
. RECURSO ELEITORAL. DIREITO DE RESPOSTA. ELEIÇÕES
DE 2024. NOTÍCIAS JORNALÍSTICAS. CONTEÚDO OFENSIVO E
INVERÍDICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto por Coligação contra a sentença da 29ª
Zona Eleitoral de Imbituva, que julgou improcedente o pedido de direito de
resposta ajuizado contra a empresa jornalística.

1.2. A parte recorrente alegou que a notícia publicada pela recorrida
continha conteúdo inverídico e descontextualizado, com o objetivo de
Num. 44066819 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:30:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413301245400000043019033
Número do documento: 24092413301245400000043019033
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:54:12

prejudicar a imagem de seu candidato a prefeito no pleito eleitoral
solicitando o direito de resposta.

1.3. O Juízo de origem entendeu que as matérias jornalísticas não eram
inverídicas e que não havia intenção clara de caluniar, difamar ou injuriar o
candidato, julgando improcedente o pedido de direito de resposta.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Verificar se as notícias publicadas pela recorrida configuraram conteúdo
sabidamente inverídico ou ofensivo a ponto de ensejar o direito de resposta,
conforme o art. 58 da Lei n. 9.504/1997.

2.2. Avaliar a necessidade de intervenção da Justiça Eleitoral no debate
democrático, em face do princípio da liberdade de expressão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O direito de resposta está previsto no art. 58 da Lei n. 9.504/1997 e
deve ser concedido quando se verifica a divulgação de fato sabidamente
inverídico ou ofensivo à honra. Contudo, conforme jurisprudência do TSE, a
mensagem para ser qualificada como sabidamente inverídica deve conter
inverdade flagrante que não apresente controvérsias.

3.2. No caso dos autos, as notícias veiculadas no jornal da recorrida
mencionam apenas as experiências de cada um dos três candidatos a
prefeito, sem qualquer juízo de valor acerca de seus apoiadores, tampouco
menção de privilégios a parentes, caso eleitos.

3.3. A atuação da Justiça Eleitoral deve ser mínima no debate democrático,
preservando a liberdade de expressão. Apenas em casos de conteúdo
evidentemente inverídico ou ofensivo é que se justifica a concessão de
direito de resposta, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprov

Inteiro teor:
03/10/2024
Número: 0600297-75.2024.6.16.0029

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 18/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Imprensa Escrita - Jornal/Revista/Tabloide,
Direito de Resposta
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Direito de Resposta nº 0600297-
75.2024.6.16.0029, que acolho o parecer do Ministério Público e julgou procedente o pedido de
direito de resposta requerido pela Coligação Foco, Força e Fé, Direito de Resposta, em desfavor do
Jornal Folha de Imbituva. ( Direito de Resposta ajuizada por Coligação Foco, Força e Fé com fulcro
no artigo 29º, § 5º da Resolução do TSE 23.610/19, em face de Jornal "Folha de Imbituva". Alega-se
que, a representada publicou jornal no dia 09/09/2024, número 006, na modalidade física e em meio
digital, no qual há notícia sabidamente inverídica e distorcida com intenção de macular a imagem
do candidato Vinicius Pontarolo. Disse que há uma entrevista do candidato Bertoldo Rover, que
também é capa do Jornal, que reproduz longos trechos de notícias elogiando-o e desinformando
sobre a sua situação na Justiça Eleitoral. Afirmou que o jornal requerido, na mesma edição, lançou
desinformação sobre o candidato Vinicius, ao tentar associá-lo a uma continuidade de
administração de seu genitor, e ainda, mencionando de forma dissimulada que o candidato
"enfatiza a união familiar em sua trajetória política, destacando o suporte contínuo de seus irmãos"
e "ele busca continuar a tradição da família na administração municipal". Sustenta que a notícia
tenta vincular a campanha do candidato Vinicius à sua família, como se houvesse continuidade na
administração de seu pai. Disse que não ocupou nenhum cargo na última gestão do seu genitor, e
por não concordar com práticas de distribuição de secretarias à familiares, enquanto vereador,
propôs a lei de nepotismo, que proibia que o Prefeito tivesse como secretário familiares. Relatou
que o candidato Vinicius vem sofrendo desde o período de pré-campanha com fake news,
apresentadas Jornal Folha de Irati e apoiadores do candidato Bertoldo e foram alvos de ações
judiciais registradas sob número 784- 31.2024.8.16.0093; 1093-52.2024.8.16.0093; 1094-
37.2024.8.16.0093 e 1118- 65.2024.8.16.0093, todas com decisões liminares com a determinação de
retirada do conteúdo, além de outras ações criminais. Disse que na última semana, houve a
divulgação de um vídeo com fake news, citando que na suposta equipe de secretários do candidato
Vinicius estariam seus familiares, o que comprova que a notícia impugnada tem estrita ligação com
o vídeo de fake news mencionado. Disse que em nenhum momento de sua campanha, no seu plano
de governo, ou em suas propagandas eleitorais, ressaltou qualquer apoio de familiares,
especialmente de seus irmãos, sendo que o apoio mencionado na reportagem é falso, gerando
desinformação no eleitorado com potencial de desiquilibrar a disputa. Ressaltou que seus irmãos
sequer estão colaborando na campanha eleitoral, não existe nem pretensão e nem possibilidade de
assumirem cargos de secretarias, devido a posição do que o candidato tem sobre o assunto. JUIZO
100% DIGITAL ADESÃO 18/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE4
Segredo de justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FORÇA,FOCO E FÉ [UNIÃO/PL/PRTB/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/SOLIDARIEDADE] -
IMBITUVA - PR (RECORRENTE)
DANILO PONTAROLO (ADVOGADO)
JORNAL FOLHA DE IMBITUVA (RECORRIDO)
CRISTIANE STADLER STECINSKI (ADVOGADO)
MAURICIO ZAHDI STECINSKI (ADVOGADO)
VERA LUCIA KOLARITCH DA LUZ 73944254953
(RECORRIDA)
HALANA CRISTINA ALESSI (ADVOGADO)
FRANCIELLE DESANOSKI (ADVOGADO)
MAIRON ALESSI VIEIRA (ADVOGADO)
MAURICIO ZAHDI STECINSKI (ADVOGADO)
CRISTIANE STADLER STECINSKI (ADVOGADO)
JOELMA LEMES PEREIRA (RECORRIDA)
HALANA CRISTINA ALESSI (ADVOGADO)
FRANCIELLE DESANOSKI (ADVOGADO)
MAIRON ALESSI VIEIRA (ADVOGADO)
MAURICIO ZAHDI STECINSKI (ADVOGADO)
CRISTIANE STADLER STECINSKI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44066819
24/09/2024
13:30
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.371

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA 0600297-75.2024.6.16.0029 – Imbituva
– PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: FORÇA,FOCO E FÉ [UNIÃO/PL/PRTB/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/SOLIDARIEDADE] - IMBITUVA - PR
ADVOGADO: DANILO PONTAROLO - OAB/PR66435-A
RECORRIDO: JORNAL FOLHA DE IMBITUVA
ADVOGADO: CRISTIANE STADLER STECINSKI - OAB/PR45749
ADVOGADO: MAURICIO ZAHDI STECINSKI - OAB/PR78731
RECORRIDA: VERA LUCIA KOLARITCH DA LUZ 73944254953
ADVOGADO: HALANA CRISTINA ALESSI - OAB/PR110920
ADVOGADO: FRANCIELLE DESANOSKI - OAB/PR123667
ADVOGADO: MAIRON ALESSI VIEIRA - OAB/PR85942
ADVOGADO: MAURICIO ZAHDI STECINSKI - OAB/PR78731
ADVOGADO: CRISTIANE STADLER STECINSKI - OAB/PR45749
RECORRIDA: JOELMA LEMES PEREIRA
ADVOGADO: HALANA CRISTINA ALESSI - OAB/PR110920
ADVOGADO: FRANCIELLE DESANOSKI - OAB/PR123667
ADVOGADO: MAIRON ALESSI VIEIRA - OAB/PR85942
ADVOGADO: MAURICIO ZAHDI STECINSKI - OAB/PR78731
ADVOGADO: CRISTIANE STADLER STECINSKI - OAB/PR45749
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. RECURSO ELEITORAL. DIREITO DE RESPOSTA. ELEIÇÕES
DE 2024. NOTÍCIAS JORNALÍSTICAS. CONTEÚDO OFENSIVO E
INVERÍDICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto por Coligação contra a sentença da 29ª
Zona Eleitoral de Imbituva, que julgou improcedente o pedido de direito de
resposta ajuizado contra a empresa jornalística.

1.2. A parte recorrente alegou que a notícia publicada pela recorrida
continha conteúdo inverídico e descontextualizado, com o objetivo de
Num. 44066819 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:30:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413301245400000043019033
Número do documento: 24092413301245400000043019033
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:54:12

prejudicar a imagem de seu candidato a prefeito no pleito eleitoral
solicitando o direito de resposta.

1.3. O Juízo de origem entendeu que as matérias jornalísticas não eram
inverídicas e que não havia intenção clara de caluniar, difamar ou injuriar o
candidato, julgando improcedente o pedido de direito de resposta.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Verificar se as notícias publicadas pela recorrida configuraram conteúdo
sabidamente inverídico ou ofensivo a ponto de ensejar o direito de resposta,
conforme o art. 58 da Lei n. 9.504/1997.

2.2. Avaliar a necessidade de intervenção da Justiça Eleitoral no debate
democrático, em face do princípio da liberdade de expressão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O direito de resposta está previsto no art. 58 da Lei n. 9.504/1997 e
deve ser concedido quando se verifica a divulgação de fato sabidamente
inverídico ou ofensivo à honra. Contudo, conforme jurisprudência do TSE, a
mensagem para ser qualificada como sabidamente inverídica deve conter
inverdade flagrante que não apresente controvérsias.

3.2. No caso dos autos, as notícias veiculadas no jornal da recorrida
mencionam apenas as experiências de cada um dos três candidatos a
prefeito, sem qualquer juízo de valor acerca de seus apoiadores, tampouco
menção de privilégios a parentes, caso eleitos.

3.3. A atuação da Justiça Eleitoral deve ser mínima no debate democrático,
preservando a liberdade de expressão. Apenas em casos de conteúdo
evidentemente inverídico ou ofensivo é que se justifica a concessão de
direito de resposta, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de
improcedência proferida pelo Juízo de origem.

4.2. Tese de julgamento: "O direito de resposta não se configura na
ausência de conteúdo sabidamente inverídico ou ofensivo, prevalecendo a
liberdade de expressão no debate político."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, IV

Lei nº 9.504/1997, arts. 57-J e 58

Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 27 e, 38

Jurisprudência relevante citada:

TSE, REsp nº 2962-41/DF, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, julgado em
28/09/2010.

Num. 44066819 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:30:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413301245400000043019033
Número do documento: 24092413301245400000043019033
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:54:12

TSE – Recurso na Representação nº 0600894-88.2018.6.00.0000, julgado
em 30/08/2018, publicado em sessão.

TRE-PR, RE nº 66038, Rel. Des. Adalberto Jorge Xisto Pereira, julgado em
01/10/2016.

TRE PR. Recurso Na Rp 060236204/PR, Relator Des. Roberto Aurichio
Junior, Acórdão publicado em sessão 310, data 28/09/2022

TRE RS. Recurso 060336383/RS, Relator Des. Luiz Mello Guimarães,
Acórdão publicado em sessão 221, data 01/10/2022.

TRE-DF. Representação nº 060151318. Relator(a) Min. Carlos Horbach.
Acórdão publicado em Sessão, Data 05/10/2018.

TRE-DF. Representação nº 39765 - BRASÍLIA – DF. Relator(a) Min. João
Otávio de Noronha. Acórdão. Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico,
Tomo 225, Data 28/11/2014, Página 55.

TRE-PR. REP - REPRESENTAÇÃO no 0602025-54.2018.6.16.0000 -
Londrina/PR. Relator(a) Des. TITO CAMPOS DE PAULA. Acórdão nº 54129,
de 03/09/2018. Publicado em Sessão.

TRE-PR. REP - REPRESENTAÇÃO nº 0602027-24.2018.6.16.0000 -
Curitiba/PR. Relator RICARDO AUGUSTO REIS DE MACEDO. Acórdão nº
54275, de 01/10/2018. Publicado em Sessão, Data 03/10/2018.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por COLIGAÇÃO FOCO, FORÇA E FÉ
(UNIÃO BRASIL / PL / SOLIDARIEDADE / PRTB / FEDERAÇÃO PSDB / CIDADANIA), contra a
sentença proferida pelo Juízo da 29ª Zona Eleitoral de Imbituva-PR (ID. 44038887), que julgou
improcedente o pedido de direito de resposta ajuizado em face de JORNAL FOLHA DE
IMBITUVA, empresa jornalística.

Em suas razões de recurso eleitoral, a coligação recorrente alegou, em síntese, que:
Num. 44066819 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:30:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413301245400000043019033
Número do documento: 24092413301245400000043019033
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:54:12

a) a notícia veiculada pela parte recorrida é sabidamente inverídica, pois em nenhum momento o
candidato José Vinícius Pablo Pontarolo fez qualquer menção no sentido de destacar “o suporte
contínuo de seus irmãos, incluindo os filhos do primeiro casamento do Zezo”; b) “o jornal
apresentou notícia dissimulada, com a intenção de levar o eleitor a erro”; c) “A notícia tenta
vincular a imagem de que o candidato manterá a tradição de dar aos parentes (a seus irmãos) os
cargos de Secretários”; c) “ nos últimos dias está havendo uma série de publicações através de
vídeos disseminados pelo whatsApp, desinformando de que os irmãos do Candidato Vinicius
seriam seus respectivos secretários” e embora não haja “vinculação direta e comprovada, o
contexto fático do pleito eleitoral, se fortalece com a publicação do Jornal”; d) “não foi
mencionado pelo candidato qualquer apoio ou continuidade de seus irmãos, ao contrário disso,
em vídeo apresentado, o candidato afirma que não terá parentes na sua administração”. Pleiteia “
o conhecimento e provimento do presente recurso, para que julgue procedente o direito de
resposta formulado, a fim de condenar o recorrido às cominações legais”.

Em contrarrazões, a empresa requerida afirmou que: a) “a matéria limitou-se a
descrever o histórico familiar do candidato, o que não caracteriza qualquer imputação inverídica
ou difamatória”; b) “Não há, em momento algum, afirmação explícita de que o candidato praticaria
nepotismo, tampouco qualquer menção descontextualizada dos fatos”; c) “ a matéria está
protegida pela liberdade de imprensa, não havendo qualquer juízo de valor depreciativo ou
afirmativa falsa que enseje o direito de resposta” e; d) “exerceu seu direito de informar, não
ultrapassando os limites da legalidade”. Requereu o desprovimento integral do recurso.

Após subirem os autos ao Tribunal, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso (ID. 44053008).

É o breve relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso
deve ser conhecido.

A coligação recorrente almeja a concessão de direito de resposta em razão do
conteúdo de matérias jornalísticas publicadas pela empresa recorrida (Jornal Folha de Imbituva)
em sua página na rede mundial de computadores (https://folha-imbituva-e-
regiao.bubbleapps.io/version-test/noticia/1725505859475x685357762231664600 e https://folha-
imbituva-e-regiao.bubbleapps.io/version-test/noticia/1725505965611x537828203237212160).
Afirma que a postagem realizada pela empresa recorrida contém alegações, em tese, inverídicas
e descontextualizadas relacionadas à tentativa de vincular a imagem do candidato à prefeito da
Coligação (José Vinícius Pablo Pontarolo) à manutenção da tradição de dar aos parentes (a seus
irmãos) os cargos de Secretários Municipais.

Para melhor análise fática, reproduz-se partes das notícias ensejadoras desta ação:

Num. 44066819 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:30:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413301245400000043019033
Número do documento: 24092413301245400000043019033
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:54:12

Num. 44066819 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:30:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413301245400000043019033
Número do documento: 24092413301245400000043019033
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:54:12

Em suma, o Juízo a quo decidiu, in verbis:

“Conforme bem asseverado pelo Ministério Público Eleitoral, analisando a
Num. 44066819 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:30:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413301245400000043019033
Número do documento: 24092413301245400000043019033
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:54:12

matéria objeto do pedido de direito de resposta, verifica-se que ela não
contém nenhum conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória,
injuriosa ou sabidamente inverídica em relação ao candidato Vinícius
Pontarolo.

A matéria apenas descreveu as experiências de cada um dos três
candidatos e seus principais apoiadores, sem qualquer juízo de valor acerca
de nenhum deles.

Impõe-se reconhecer que a simples menção de que o candidato Vinícius
Pontarolo conta com o apoio de seus familiares não caracteriza calúnia,
difamação, injúria, nem afirmação sabidamente inverídica.

Registre-se, que a matéria impugnada em nenhum momento teceu
comentários ofensivos ou depreciativos aos familiares do candidato Vinícius
que já ocuparam cargos públicos, de modo que nem reflexamente, é
possível constatar qualquer viés negativo na menção de que Vinícius
Pontarolo possui um legado familiar na política.

Ademais, a notícia objeto de pedido de resposta em nenhum momento
sugere que familiares do candidato Vinícius ocuparão cargos públicos em
sua administração, em caso de vitória no pleito, diferentemente do afirmado
pela requerente na exordial.

Ainda, como ressaltado pelo MPE, não restou minimamente comprovado
nos autos que o JORNAL FOLHA DE IMBITUVA tenha qualquer relação
com a produção, divulgação ou compartilhamento do vídeo de ID
123936367, que segundo a requerente seria falso, o qual, inclusive, não tem
nenhuma relação direta com o conteúdo informativo da matéria impugnada.

Desta forma, impõe-se reconhecer que o conteúdo da matéria objeto destes
autos, está protegido pela liberdade de imprensa, vez que não contém
nenhuma afirmação que se enquadre nas hipóteses de deferimento de
pedido de resposta, previstas no art. 58, da Lei nº 9.504/1997 e art. 31, da
Resolução nº 23.608/2019 do TSE.”

O direito de resposta foi consagrado no art. 58 da Lei nº 9.504/97, ficando
estabelecido que:

Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o
direito de resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de
forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difundidos por
difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica qualquer veículo de
comunicação social.

Em primeiro lugar, importante destacar que o candidato José Vinícius Pablo
Pontarolo foi escolhido em convenção realizada pela Coligação “FOCO, FORÇA E FÉ” (ora
recorrente), composta pelos Partidos UNIÃO BRASIL, PL, SOLIDARIEDADE, PRTB,
F E D E R A Ç Ã O
P S D B
e
C I D A D A N I A ,
e m
2 7 / 0 7 / 2 0 2 4
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/ata), como candidato a prefeito por tais siglas.
Portanto, a presente demanda, ajuizada em 12/09/2024, que questiona notícias disponibilizadas
em 05/09/2024, deve ser conhecida.

Contudo, o direito de resposta, como se sabe, não pode servir de instrumento de
Num. 44066819 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:30:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413301245400000043019033
Número do documento: 24092413301245400000043019033
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:54:12

cerceamento da liberdade de expressão e do direito à crítica, inerentes ao debate político.

Especialmente por versar o caso sobre conteúdo divulgado na internet, visto que o
Jornal recorrido é veiculado via site próprio na rede mundial de computadores, é mister destacar
que, nos termos do art. 57-J da Lei 9.504/97 e do art. 38 da Resolução TSE nº 23.610/2019, com
o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, “A atuação da Justiça
Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser realizada com a menor
interferência possível no debate democrático”.

Logo, apenas quando se verificar situação que nitidamente desborde a liberdade de
expressão é que se justifica a autuação da Justiça Eleitoral.

Assim, em relação às manifestações de conteúdo eleitoral na internet, disciplina o
art. 27 da Resolução TSE nº 23.610/2019 que:

Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de
agosto do ano da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57-A).

§ 1º A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou
identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender
a honra ou a imagem de candidatos, partidos ou coligações, ou divulgar
fatos sabidamente inverídicos.

§ 2º O disposto no § 1º deste artigo se aplica, inclusive, às manifestações
ocorridas antes da data prevista no caput, ainda que delas conste
mensagem de apoio ou crítica a partido político ou a candidato, próprias do
debate político ou democrático. (Destaquei)

Então é certo que a legislação eleitoral visa proibir a divulgação e disseminação de
desinformação, ou seja, a intenção da norma eleitoral é evitar que a propaganda irregular afete o
equilíbrio entre as partes disputantes.

Conforme entendimento jurisprudencial, “os fatos sabidamente inverídicos a ensejar
a ação repressiva da Justiça Eleitoral são aqueles verificáveis de plano” (TSE – Recurso na
Representação nº 0600894-88.2018.6.00.0000, julgado em 30/08/2018, publicado em sessão) e
"a mensagem, para ser qualificada como sabidamente inverídica, deve conter inverdade flagrante
que não apresente controvérsias" (RP n° 367.516/DF, rel. Min. Henrique Neves da Silva,
publicado em sessão, 26.10.2010).

Logo, independe de avaliações ou aprofundamentos.

No caso, porém, não se verifica no teor das notícias veiculadas na página da
empresa jornalística recorrida qualquer conteúdo manifestamente inverídico e tampouco a
intenção de caluniar, difamar ou injuriar o candidato a prefeito da coligação recorrente.

Explico.

Repiso que o fato - de acordo com o recurso - diz respeito à veiculação de duas
notícias junto à página da empresa recorrida que, em tese, conteriam em seu bojo insinuações de
que o candidato a prefeito da coligação recorrente, se eleito, privilegiaria parentes concedendo-
lhes cargos de secretários municipais.

Da atenta análise das notícias veiculadas, não é possível inferir absolutamente
nenhum tipo de crítica ou insinuação no sentido que alega a coligação recorrente.

Além disso, em sede de primeiro grau, o Ministério Público manifestou-se no
seguinte sentido:

“Observa-se da matéria publicada que o requerido não indicou ofensa ou
imputação direta e objetiva com afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa
Num. 44066819 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:30:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413301245400000043019033
Número do documento: 24092413301245400000043019033
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:54:12

ou sabidamente inverídica à parte representada.

Mais. Se limitou a descrever as experiencias de cada um dos três
candidatos e o apoio de cada um deles, sem qualquer juízo de valor acerca
dos apoiadores.

Por certo que a simples narrativa de apoio familiar não culmina em ofensa
pessoal a candidato. Ademais, a matéria não sugere ou dá a entender que
haverá indicação de familiares à cargos na Prefeitura de Imbituva.
Limitando-se a descrever que “Pontarolo conta com o prestígio do
sobrenome familiar e o apoio do pai na disputa. Ele busca continuar a
tradição da família na administração municipal.” Já que, conforme o recorte
acostado na petição inicial, tanto o pai, quanto o irmão, já exerceram função
na Prefeitura Municipal de Imbituva.” (ID. 44038884)

Ainda, membro do Parquet entende que o direito de resposta “não poderá ser
invocado para suprimir a liberdade de expressão e o debate público durante o período eleitoral,
especialmente na imprensa, com ameaça constante de responsabilização penal e cível”.

Dessa forma, a informação de que haveria insinuação de que o candidato da
coligação privilegiaria seus familiares caso eleito fosse foi trazida aos autos unicamente pela
própria parte recorrente.

Ademais, entendo que eventual discussão sobre atos que envolvam informações
pessoais - em especial se não forem sabidamente inverídicas - é típica do período eleitoral,
tratando-se, no caso, de afirmação corriqueira no linguajar dos candidatos que disputam o pleito,
quase sempre direcionadas aos ocupantes/pleiteantes de cargos públicos, ainda que talvez nem
sempre necessárias ao debate eleitoral.

Em resumo, as informações trazidas no periódico recorrido não são suficientes para
gerar direito de resposta, já que, conforme inúmeros julgados do TSE, a mensagem, para ser
qualificada como sabidamente inverídica, deve conter inverdade flagrante que não apresente
nenhuma controvérsia, entendimento também aplicável aos casos de ofensa à honra, os quais
demandam a imputação de fato determinado.

Em igual sentido o parecer da d. Procuradoria Regional Eleitoral:

“No entanto, no presente caso, não se verifica qualquer ofensa à honra ou à
imagem do candidato, tampouco a divulgação de fatos sabidamente
inverídicos. As alegações restringem-se a descrição das experiências dos
candidatos ao pleito, permanecendo dentro dos limites permitidos pela
liberdade de expressão, sem caracterizar abuso ou distorção que pudesse
comprometer a integridade do debate público.” (ID. 44053008)

Na verdade, a forma como o eleitorado possa vir a interpretar o uso dos termos e
expressões no sentir da parte recorrente não é, a toda evidência, suficiente para caracterizar a
divulgação de fatos ofensivos à sua honra, de modo que, caso deseje, poderá rebater as
alegações nos meios de comunicação disponíveis para seu uso.

Nessa linha tem decidido o Tribunal Superior Eleitoral, esta Corte e outras cortes:

REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. DIREITO DE
RESPOSTA. CANDIDATO AO CARGO DE PRESIDENTE DA REPÚBLICA.
INSERÇÕES NA PROPAGANDA ELEITORAL GRATUITA NO RÁDIO.
Num. 44066819 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:30:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413301245400000043019033
Número do documento: 24092413301245400000043019033
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:54:12

FATO NOTICIADO PELA MÍDIA. AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DIREITO DE RESPOSTA.

1. Fatos negativos noticiados na mídia não autorizam direito de resposta em
caso em que não se comprove confirmar informação sabidamente
inverídica.

2. No debate democrático, a veiculação de críticas incisivas, vigorosas e
ácidas, mesmo sendo desagradáveis, não autoriza o cerceamento
automático ao exercício do direito à liberdade de expressão. Nos termos da
legislação vigente, apenas veiculação, ainda que indireta, por conceito,
imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente
inverídica autoriza o direito de resposta (art. 58 da Lei n. 9.504/1997).

3. No caso dos autos, não se comprova seja a mensagem veiculada
sabidamente inverídica. Fotos não contestadas.

4. Pedido de direito de resposta indeferido. (TSE. Direito De Resposta
060159170/DF, Relatora Min. Cármen Lúcia, Acórdão de 28/10/2022,
Publicado em Sessão 413, data 28/10/2022)

ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. DIREITO DE
RESPOSTA. CONTEÚDO SABIDAMENTE INVERÍDICO OU
GRAVEMENTE DESCONTEXTUALIZADO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
PROVIMENTO.

1. A liberdade de expressão vem sendo entendida como um dos pilares de
qualquer regime democrático, sem a qual violações a quaisquer outros
direitos fundamentais dos cidadãos resta inviabilizada. Precedentes do STF.

2. São vetores da orientação jurisprudencial do TSE quanto à matéria (i) a
posição preferencial da liberdade de expressão e (ii) a intervenção mínima
do judiciário no debate político. Precedentes do TSE.

3. A propaganda eleitoral não é dirigida – ao menos não primariamente –
aos operadores do direito, mas sim à população em geral. Por esse motivo,
a linguagem utilizada não é eminentemente técnica e sim coloquial, simples,
muitas vezes imprecisa terminologicamente, mas compreensível ao
eleitorado, independentemente do seu grau de conhecimento quanto ao
direito.

4. Referir que um adversário foi "acusado de fraude no domicílio eleitoral"
num cenário em que houve início de apuração criminal quanto ao fato, ainda
que posteriormente trancado mediante habeas corpus, não se equipara à
veiculação de conteúdo sabidamente inverídico ou gravemente
descontextualizado. Precedentes do TSE em situação similar.

5. Sendo dirigida ao cidadão médio, não se pode exigir da propaganda
eleitoral a precisão terminológica própria da produção acadêmica e da
jurisprudência. Precedente deste Regional.

6. Recurso conhecido e provido. Representação julgada improcedente. (TRE
PR. Recurso No(a) Rp 060236204/PR, Relator Des. Roberto Aurichio Junior,
Num. 44066819 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:30:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413301245400000043019033
Número do documento: 24092413301245400000043019033
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:54:12

Acórdão de 26/09/2022, Publicado em Sessão 310, data 28/09/2022)

RECURSO. ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL. DIREITO DE RESPOSTA. IMPROCEDENTE. INSERÇÕES
EM TELEVISÃO. CANDIDATURA AO SENADO. MANDATO COLETIVO.
VEICULAÇÃO DE NOTÍCIA PUBLICADA EM JORNAL DE GRANDE
CIRCULAÇÃO NO ESTADO. AUSENTE AFIRMAÇÃO SABIDAMENTE
INVERÍDICA OU DESINFORMAÇÃO. DESPROVIMENTO.

1. Insurgência em face de decisão que julgou improcedente pedido de direito
de resposta, dirigido contra inserções em televisão, sobre candidatura ao
Senado na modalidade de mandato coletivo.

2. Na espécie, não se trata de afirmação sabidamente inverídica ou
desinformação, estando em perfeita sintonia com reportagem publicada em
jornal de grande circulação no Estado, concedida pelo próprio candidato da
coligação ao Governo do Estado. A alegação em sede recursal não encontra
respaldo na reportagem citada no decisum, que veicula a informação de
que, “em caso de vitória eleitoral, os três se revezariam, a cada seis meses,
no cargo de senador pelos próximos oito anos, realizando uma espécie de
mandato coletivo".

3. Na esteira da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, “se a
propaganda tem foco em matéria jornalística, apenas noticiando conhecido
episódio, não incide o disposto no art. 58 da Lei n. 9.504/97, ausente, no
caso, qualquer dos requisitos que justifique o deferimento de direito de
resposta” (TSE, R–Rp n. 060131056, Rel. Min. Sérgio Banhos, julgado em
3.10.2018).

4. O conteúdo da peça publicitária não cuida de propagação de fato
sabidamente inverídico ou de desinformação, de modo que não atrai a
excepcional interferência desta Justiça, devendo ser as afirmações rebatidas
nos espaços próprios ao debate político.

5. Desprovimento. (BRASIL. TRE RS. Recurso 060336383/RS, Relator Des.
Luiz Mello Guimarães, Acórdão de 29/09/2022, Publicado em Sessão 221,
data 01/10/2022)

ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO COM PEDIDO DE DIREITO DE
RESPOSTA. HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO. INSERÇÃO. RÁDIO.
CRÍTICAS COM BASE EM MATÉRIAS PUBLICADAS EM DIVERSOS
MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL SOBRE PROPOSTAS QUE
REDUNDARIAM EM AUMENTO DE IMPOSTOS. MANIFESTAÇÃO
PRÓPRIA AO DEBATE POLÍTICO. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA.
FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 58 DA LEI Nº 9.504/1997.
IMPROCEDÊNCIA.

1. Ausência de afirmação sabidamente inverídica na peça publicitária
questionada, já que a disputa se coloca no âmbito dos impactos de
propostas de reforma fiscal apresentadas pela campanha do representante,
Num. 44066819 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:30:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413301245400000043019033
Número do documento: 24092413301245400000043019033
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:54:12

o que é corriqueiro na disputa eleitoral.

2. Na linha dos precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, "a mensagem,
para ser qualificada como sabidamente inverídica, deve conter inverdade
flagrante que não apresente controvérsias", conforme assentado, entre
outros, no julgamento do R–Rp 2962–41/DF, rel. Min. Henrique Neves da
Silva, PSESS de 28.9.2010. No caso dos autos, não se tem falsidade
flagrante, mas, sim, tema controverso a ser esclarecido no âmbito da
liberdade de discurso que informa as campanhas políticas.

(Rp - Representação nº 060151318 - BRASÍLIA – DF. Relator(a) Min. Carlos
Horbach. Acórdão de 05/10/2018. Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 05/10/2018)

PROPAGANDA PARTIDÁRIA. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE.
PROMOÇÃO PESSOAL. FILIADO. CANDIDATO. DIVULGAÇÃO. TEMAS
POLÍTICO-COMUNITÁRIOS. IMPROCEDÊNCIA.

1. A propaganda eleitoral extemporânea em espaço de propaganda
partidária configura-se quando há o anúncio, ainda que de forma indireta e
disfarçada, de determinada candidatura, dos propósitos para obter apoio por
intermédio do voto e de exclusiva promoção pessoal com finalidade eleitoral.

2. A apresentação das posições relativas a temas político-comunitários por
liderança de expressão da agremiação responsável pela veiculação da
publicidade partidária é admissível, conforme precedentes deste Tribunal
Superior.

3. Não constitui propaganda eleitoral irregular a divulgação de críticas
genéricas, sem destinatário específico, desde que respeitados os limites da
discussão de temas político-comunitários.

4. Representação que se julga improcedente.

(Rp - Representação nº 39765 - BRASÍLIA – DF. Relator(a) Min. João
Otávio de Noronha. Acórdão de 11/11/2014. Publicação: DJE - Diário de
justiça eletrônico, Tomo 225, Data 28/11/2014, Página 55)

EMENTA: RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - DIREITO DE
RESPOSTA - FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO - NÃO CONFIGURAÇÃO
– PRIVILÉGIO AO PRINCÍPIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

O fato sabidamente inverídico a que se refere o art. 58 da Lei nº 9.504/97,
para fins de concessão de direito de resposta, é aquele que não demanda
investigação, ou seja, deve ser perceptível de plano (TSE Representação nº
143175, Acórdão, Relator(a) Min. Admar Gonzaga Neto, Publicação: PSESS
- Publicado em Sessão, Data 02/10/2014).

Recurso não provido.

Num. 44066819 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:30:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413301245400000043019033
Número do documento: 24092413301245400000043019033
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:54:12

(REP - REPRESENTAÇÃO no 0602025-54.2018.6.16.0000 - Londrina/PR.
Relator(a) Des. TITO CAMPOS DE PAULA. Acórdão nº 54129, de
03/09/2018. Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 05/09/2018)

EMENTA - ELEIÇÕES 2018. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. REDE
SOCIAL. PERFIL ANÔNIMO. DIVULGAÇÃO DE SUPOSTA PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA. CRÍTICA CONTUNDENTE, ÁCIDA E
INDESEJÁVEL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À HONRA. FATOS QUE NÃO
SE ENQUADRAM COMO SABIDAMENTE INVERÍDICOS POR ADMITIREM
CONTROVÉRSIA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL LIMINAR.
DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA
REGIONAL ELEITORAL PARA APURAÇÃO DE EVENTUAL CRIME DE
DESOBEDIÊNCIA. ART. 1026, § 3º, DO CPC. DEPÓSITO PRÉVIO DO
VALOR DA MULTA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. RECURSO NÃO
CONHECIDO. MULTA PELA REITERAÇÃO DE EMBARGOS
PROTELATÓRIOS. MONTANTE SUPERIOR A DOIS E INFERIOR A DEZ
SALÁRIOS-MÍNIMOS. FUNDAMENTO NO § 7º DO ARTIGO 275 DO
CÓDIGO ELEITORAL. DIGITAÇÃO INCORRETA. ERRO MATERIAL
CORRIGIDO DE OFÍCIO. RECURSO DA COLIGAÇÃO CONHECIDO E
DESPROVIDO. RECURSO DA EMPRESA TWITTER BRASIL NÃO
CONHECIDO.

1. Linha tênue entre a veemência das críticas nas empreitadas eleitorais,
admitida no calor do debate democrático, e as ofensas à honra de um
candidato ao pleito, as quais podem ser perquiridas através da apuração
dos eventuais excessos que forem consumados durante o período de
campanha.

2. Crítica ácida e contundente a candidato que, apesar de dura e
indesejável, não chega a adentrar a seara da ofensa à honra, sendo,
portanto, considerada lícita e aceita dentro do embate eleitoral.

3. Conforme farta jurisprudência do TSE, a mensagem, para ser qualificada
como sabidamente inverídica, deve conter inverdade flagrante que não
apresente nenhuma controvérsia.

4. "Memes" que não trazem fatos sabidamente inverídicos, tampouco
representam ofensa à honra capaz de justificar a atuação cogente da Justiça
Eleitoral.

[...]

(REP - REPRESENTAÇÃO nº 0602027-24.2018.6.16.0000 - Curitiba/PR.
Relator RICARDO AUGUSTO REIS DE MACEDO. Acórdão nº 54275, de
01/10/2018. Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 03/10/2018)

Desse modo, em face de todos os argumentos expostos, impõe-se o desprovimento
do recurso interposto pela recorrente, com a consequente manutenção da r. sentença prolatada
pelo Juízo a quo.

Num. 44066819 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:30:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413301245400000043019033
Número do documento: 24092413301245400000043019033
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:54:12

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso para negar-lhe provimento,
mantendo-se a r. sentença de improcedência da demanda.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA (11548) Nº 0600297-75.2024.6.16.0029 -
Imbituva - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE:
FORÇA,FOCO E FÉ [UNIÃO/PL/PRTB/FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/SOLIDARIEDADE] - IMBITUVA - PR
- Advogado do(a) RECORRENTE: DANILO PONTAROLO - PR66435-A - RECORRIDO: JORNAL
FOLHA DE IMBITUVA - Advogados do(a) RECORRIDO: CRISTIANE STADLER STECINSKI -
PR45749, MAURICIO ZAHDI STECINSKI - PR78731 -RECORRIDAS: VERA LUCIA KOLARITCH
DA LUZ 73944254953, JOELMA LEMES PEREIRA - Advogados dos RECORRIDAS: HALANA
CRISTINA ALESSI - PR110920, FRANCIELLE DESANOSKI - PR123667, MAIRON ALESSI
VIEIRA - PR85942, MAURICIO ZAHDI STECINSKI - PR78731, CRISTIANE STADLER
STECINSKI - PR45749.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza
e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 23.09.2024

Num. 44066819 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:30:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413301245400000043019033
Número do documento: 24092413301245400000043019033
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:54:12

Num. 44066819 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/09/2024 13:30:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413301245400000043019033
Número do documento: 24092413301245400000043019033
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 10:54:12